Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO. LEI No 14.751/2023. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A Lei no 14.751, de 12 de dezembro de 2023, instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A progressão do militar na hierarquia militar, pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, este com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado, de modo a garantir fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares (Lei no 14.751/2023, art. 14).
4. O parágrafo único do art. 14 da Lei no 14.751/2023 dispõe que serão admitidas as promoções por bravura e post mortem e a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de preterição.
5. Para a promoção por bravura, post mortem e a transferência para inatividade, será necessária a regulamentação por cada ente federativo, à luz do caput do art. 14.
6. É incabível a promoção à graduação superior de militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com base no parágrafo único do art. 14 da Lei no 14.751/2023, por se tratar de norma de eficácia limitada, que necessita de regulamentação.
7. Recurso conhecido e não provido.